Tribunal: TJSP
Processo: 1507920-78.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em Juízo – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares – Negativas dos acusados isoladas do contexto probatório – Causas de aumento de pena bem demonstradas – Condenações mantidas – Pena-base acertadamente fixada no mínimo

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em Juízo – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares – Negativas dos acusados isoladas do contexto probatório – Causas de aumento de pena bem demonstradas – Condenações mantidas – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal para o acusado Jonatas, e acima do patamar mínimo para o réu Diego, por força de seus maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida quanto ao réu Diego – Majoração das penas na terceira etapa em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao concurso de agentes, seguida da elevação da pena em 2/3 por conta do emprego de arma de fogo – Possibilidade da concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, eis que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, se trata de mera faculdade do julgador – Afastamento apenas dos aumentos sucessivos – Penas readequadas – Regime inicial fechado que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade em concreto dos delitos – Detração penal – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507920-78.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes DIEGO DA SILVA BATISTA e JONATAS WILLIAM DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS, REDUZIR AS PENAS DE
JONATAS WILLIAM DA SILVA PARA 08 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E DE DIEGO DA SILVA BATISTA
PARA 10 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA EM
SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS DA R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
2
Voto no 14225
Apelação n. 1507920-78.2018.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo
Apelantes: Diego da Silva Batista e Jonatas William da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Ivo Roveri Neto
Ementa
Apelação das Defesas Roubo em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo Suficiência de provas à condenação
Reconhecimento pessoal pela vítima, em Juízo Consistentes
relatos da vítima e dos policiais militares Negativas dos acusados
isoladas do contexto probatório Causas de aumento de pena bem
demonstradas Condenações mantidas Pena-base acertadamente
fixada no mínimo legal para o acusado Jonatas, e acima do
patamar mínimo para o réu Diego, por força de seus maus
antecedentes
Circunstância agravante da reincidência, bem
reconhecida quanto ao réu Diego Majoração das penas na
terceira etapa em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao concurso
de agentes, seguida da elevação da pena em 2/3 por conta do
emprego de arma de fogo Possibilidade da concorrência de
causas de aumento previstas na parte especial, eis que o disposto
no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, se trata de mera
faculdade do julgador
Afastamento apenas dos aumentos
sucessivos Penas readequadas Regime inicial fechado que deve
prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade em
concreto dos delitos Detração penal Questão a ser analisada
pelo Juízo da Execução Recursos de apelação parcialmente
providos.
Vistos.
DIEGO
DA
SILVA
BATISTA
e
JONATAS
WILLIAM DA SILVA foram condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de 12
anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, além do
pagamento do valor correspondente a 26 dias-multa em seu mínimo unitário, e o
segundo, a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, além do pagamento do valor correspondente a 21 dias-multa em seu
mínimo unitário, ambos por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
3
Inconformados os réus apelam, pretendendo as suas
absolvições por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteiam o afastamento
da causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo, a declaração incidental de
inconstitucionalidade do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, introduzido pela Lei
no 13.654/2018, por afronta ao princípio da proporcionalidade, uma única majoração
pelas causas de aumento e a fixação de regime prisional mais brando, inclusive por
força da detração penal.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 24 de outubro de 2018,
por volta das 21,00 horas, na “Lanchonete da Praça”, localizada na Rua Rodrigues
Alves no 51, Centro, na cidade de São Bernardo do Campo, DIEGO DA SILVA
BATISTA e JONATAS WILLIAM DA SILVA, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraíram para todos, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um capacete de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
4
motociclismo, uma máquina de cartão e a quantia de R$ 550,00, pertencentes ao
estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, os acusados e seus comparsas
ingressaram na lanchonete e, exibindo uma arma de fogo, anunciaram o assalto,
subtraindo o tal capacete, uma máquina de cartão e a quantia em dinheiro
armazenada no caixa do estabelecimento, fugindo em seguida a bordo do veículo
VW/Gol, placas BGF-8056.
Ocorre que em 09 de novembro de 2018 o ofendido José
Leonardo Silveira, proprietário do estabelecimento comercial, avistou o acusado
Diego na condução do veículo VW/Gol, reconhecendo tanto ele quanto o automóvel
utilizado na fuga, acionando a polícia.
Os policiais militares então acorreram ao local e
abordaram o acusado e os demais ocupantes do veículo, tratando-se de dois
adolescentes e do corréu Jonatas, o qual portava um simulacro de arma de fogo e
admitiu informalmente sua participação no roubo praticado contra a “Lanchonete da
Praça”, sendo também reconhecido pelo ofendido.
Por isso os acusados foram conduzidos ao distrito
policial, onde foram indiciados e interrogados pela autoridade policial, mas optaram
por permanecerem em silêncio; interrogados em Juízo eles negaram a acusação.
Os adolescentes Alexandre Nascimento da Rocha e
Jonathan Silva dos Santos, que estavam na companhia dos acusados no momento da
abordagem policial, também foram levados ao distrito policial, onde analisaram as
imagens gravadas pelas câmaras de segurança existentes na “Lanchonete da Praça”,
oportunidade em que o adolescente Alexandre reconheceu o réu Jonatas como um
dos assaltantes, ao passo que o menor Jonathan reconheceu ambos os acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
5
Ouvido em Juízo, o ofendido José Leonardo Silveira
confirmou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que estava em seu
estabelecimento comercial quando os acusados e outros dois indivíduos chegaram
ao local e, exibindo uma arma de fogo, anunciaram o assalto e se apropriaram dos
bens e de uma quantia em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial,
fugindo a bordo de um veículo VW/Gol. Afirmou ainda que alguns dias depois
avistou os réus nas imediações, a bordo do veículo utilizado na fuga, e por isso
acionou a polícia.
Vale consignar que a vítima reconheceu ambos os
acusados, presentes em Juízo, como dois dos autores do roubo.
A seu turno, os policiais militares Laerte Manoel de
Almeida Franco e Diego Ferreira Campelo deram conta de que receberam a notícia
de que dois autores de um crime de roubo ocorrido há cerca de quinze dias haviam
sido avistado pelo ofendido na via pública, de sorte que acorreram ao local indicado
e os abordaram, encontrando um simulacro de arma de fogo em poder do réu
Jonatas. Informaram ainda que eles ocupavam o veículo VW/Gol, utilizado no
momento da fuga, bem como que havia dois adolescentes os acompanhando, os
quais compareceram ao distrito policial e analisaram as imagens gravadas pelas
câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial, apontando os réus
como os assaltantes.
Convém observar ainda que não consta dos autos que a
vítima ou os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem
os réus, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que
pudesse colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
Ademais, o passado do acusado Diego não o recomenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
6
pois ele conta com outras condenações anteriores pela prática de delitos semelhantes
ao dos autos.
Portanto,
os
elementos
de
convicção
tornam
inquestionável a responsabilidade penal de ambos os apelantes, que foram
pessoalmente reconhecidos pela vítima como dois dos assaltantes.
Em relação às causas de aumento, observo que o
ofendido foi coeso nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação,
sempre informando que os réus agiram em concurso com outros dois indivíduos e
que eles se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-lo.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
E o fato de ter sido apreendido um simulacro de arma de
fogo com os réus não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena, eis
que a abordagem policial ocorreu quinze dias após a prática do crime ora apurado,
de sorte que não há como se afirmar que eles teriam feito uso do aludido simulacro
no momento da ação delitiva em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
7
Quanto
ao
acusado
Jonatas,
a
pena-base
foi
acertadamente fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em
seu mínimo unitário, a míngua de maus antecedentes, e permaneceu inalterada na
fase seguinte, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Por sua vez, em relação ao réu Diego, a pena-base foi
estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11
dias-multa em seu mínimo unitário, por força dos maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena de Diego foi
novamente exasperada em 1/6 em razão da circunstância agravante da reincidência,
atingindo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação das
penas de ambos em 1/3, alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
em seu mínimo unitário para o réu Jonatas, e 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e 16 dias-multa em seu mínimo unitário para o acusado Diego, ante o
reconhecimento da causa de aumento quanto ao concurso de agentes.
Em seguida houve a elevação das penas em 2/3, com
fundamento na causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo, resultando
em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa em seu mínimo unitário
para o réu Jonatas, e 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26 dias-multa em seu
mínimo unitário para o acusado Diego.
Contudo, as duas causas de aumento incidem na mesma
fase da dosimetria, sendo vedados os aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero
as penas de ambos em 3/3 (1/3 + 2/3), o que resulta em 08 anos de reclusão e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
8
dias-multa em seu mínimo unitário para o acusado Jonatas, e em 10 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão e 24 dias-multa em seu mínimo unitário para o acusado Diego,
de forma definitiva.
Vale dizer que não há qualquer ilegalidade na cumulação
de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a regra
prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade
conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA.
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO
APENAS
DA
MAJORANTE
DE
MAIOR
VALOR.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas
majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não
sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as
aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de
arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência
separada e cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)
Além disso, observo que não prospera o pedido de
declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2.018, na parte que
impõe ao roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo o aumento da pena à
razão de 2/3, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
9
Isso porque a aludida alteração legislativa é decorrente
de política pública, introduzida em razão da necessidade de dar a adequada resposta
penal aos crimes de roubo praticados mediante o emprego de arma de fogo, haja
vista a singular gravidade da conduta, expondo a risco incomum não apenas o
patrimônio, mas sobretudo a integridade física da vítima.
É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2.018, na parte
que impõe ao roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A,
do Código Penal) o aumento da pena à razão de 2/3 (dois terços), por afronta ao
princípio da proporcionalidade
Impossibilidade
Sanção que decorre da
vontade explícita do legislador Precedente do TJSP Não há que se falar em
desproporcionalidade, uma vez que a novidade legislativa implementada pela Lei
no 13.654/2.018 teve o nítido propósito de aumentar o rigor no combate a uma
realidade que vem se mostrando extremamente letal e perniciosa, devendo ser
vigorosamente
enfrentada”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0047202-
90.2018.8.26.0050; Relator: Márcio Eid Sammarco; 9a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019)
Por fim, o regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, não apenas em razão da quantidade de pena
imposta, mas também por se tratar de crime violento, perpetrado com grave ameaça
à pessoa, por meio do emprego de arma de fogo, cuja ação parece revelar
personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à
integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime de roubo traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507920-78.2018.8.26.0564 -Voto no 14225
10
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária dos apelantes, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à
detração penal.
Deste modo, há empecilho à fixação do regime mais
brando com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo
porque parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro a
míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio
constitucional do juiz natural.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS, REDUZIR AS PENAS DE
JONATAS WILLIAM DA SILVA PARA 08 ANOS DE RECLUSÃO E 20
DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E DE DIEGO DA SILVA
BATISTA PARA 10 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS DA R.
SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator